Tribunal: TJMT
Processo: 1047357-05.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047357-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLEITON ALVES FERREIRA - CPF: 023.062.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Histórico prisional desfavorável. Rompimento de tornozeleira eletrônica. Fuga prolongada. Recaptura após prática de nova infração penal. Tema Repetitivo n. 1.161 do Superior Tribunal de Justiça. Análise global do comportamento durante a execução. Decurso de 12 meses sem falta grave. Insuficiência, por si só. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, em razão do histórico de indisciplina do apenado.

2. Fatos relevantes. Consta dos autos que, após a progressão ao regime semiaberto com monitoração eletrônica, o agravante rompeu o dispositivo, evadiu-se e permaneceu foragido por período prolongado, sendo posteriormente recapturado em contexto de prática de novas infrações penais.

3. A defesa sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto à exigência de ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido e, subsidiariamente, alega que a falta disciplinar estaria superada pelo decurso desse prazo.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional se limita ao período de 12 meses previsto no artigo 83, III, “b”, do Código Penal, ou se abrange todo o histórico da execução penal; e (ii) estabelecer se o descumprimento das condições de regime menos gravoso, caracterizado por fuga prolongada e prática de nova infração penal, impede o reconhecimento do bom comportamento exigido para a benesse.

III. Razões de decidir

5. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, entre os quais se insere o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, III, “a”, do Código Penal.

6. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no artigo 83, III, “b”, do Código Penal introduziu requisito objetivo adicional, consistente na ausência de falta grave nos 12 meses anteriores, sem afastar a necessidade de exame global do comportamento do apenado durante a execução da pena.

7. Nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.161 do Superior Tribunal de Justiça, a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se restringindo ao lapso de 12 meses anterior ao pedido.

8. O rompimento de monitoração eletrônica, a fuga por período prolongado e a prática de nova infração penal no curso da execução impedem o reconhecimento do bom comportamento exigido para a concessão do livramento condicional.

9. O simples decurso do prazo de 12 meses sem registro de falta grave não implica, automaticamente, o preenchimento do requisito subjetivo, quando o conjunto da trajetória executiva revela reiteração de condutas incompatíveis com o bom comportamento exigido para a benesse.

IV. Dispositivo e teses

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico do apenado na execução penal, não se limitando ao período de 12 meses previsto no artigo 83, III, “b”, do Código Penal. 2. O descumprimento das condições impostas em regime menos gravoso, evidenciado por fuga prolongada e prática de nova infração penal, afasta o reconhecimento do bom comportamento exigido para a concessão do livramento condicional”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Tema Repetitivo n. 1.161; STJ, AgRg no HC n. 710.831/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022; TJMT, AgExPe n. 1030204-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 9.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Gleiton Alves Ferreira
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0001208-97.2015.8.11.0038, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo (Id. n. 338533863, pp. 43-47).

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, decorrente de condenações pela prática dos crimes de furto e tráfico de drogas (Id. n. 338533861, p. 174).

Verifica-se que, em 23.3.2022, o apenado progrediu ao regime semiaberto, com monitoração eletrônica (Id. n. 338533857, pp. 165-167). Contudo, em 19.4.2022, rompeu o dispositivo de monitoração e evadiu-se, permanecendo foragido por mais de dois anos (Id. n. 338533859, pp. 9-12, 94-96 e 112-115). Posteriormente, foi recapturado em 5.10.2024, após prisão em flagrante pela suposta prática de novos delitos de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, circunstância que ensejou a regressão definitiva ao regime fechado (Id. n. 338533861, pp. 91-93).

À vista da data projetada para implementação do livramento condicional, prevista para 5.10.2025, a defesa requereu a concessão do benefício (Id. n. 338533861, pp. 190-192).

Em 4.11.2025, o Juízo da Execução indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o histórico prisional do agravante revela comportamento incompatível com a benesse pretendida (Id. n. 338533863, pp. 43-47).

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo em execução (Id. n. 338533863, pp. 52-58). Em suas razões, sustenta, em síntese, a irretroatividade da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao argumento de que, à época dos crimes que ensejaram a execução, não se exigia a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores para a concessão do livramento condicional. Subsidiariamente, aduz que, ainda que aplicável a disciplina introduzida pela novel legislação, a falta grave praticada em 5.10.2024 estaria reabilitada pelo decurso do prazo de 12 meses.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o requisito subjetivo do bom comportamento sempre foi exigido para a concessão do benefício e que, nos termos do Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça, a aferição deve considerar todo o histórico da execução penal, o que, na hipótese, inviabiliza o deferimento do livramento condicional (Id. n. 338533863, pp. 68-73).

Instada a exercer juízo de retratação, a Magistrada de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. n. 338533863, pp. 78-79).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso, em manifestação assim sintetizada:

“Agravo em Execução Penal – Indeferimento do Livramento Condicional – Irresignação defensiva – Alega que restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício – Sustenta a impossibilidade de interpretação extensiva quanto ao requisito de ‘não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses’ – Denota que o agravante possui bom comportamento, fazendo jus ao livramento condicional – Improcedência – O art. 83, do CP, exige, além do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o bom comportamento durante toda a execução da pena – Tema 1161-STJ - Precedentes do STJ e TJMT - Agravante que rompeu a tornozeleira eletrônica já no primeiro dia no regime semiaberto e permaneceu foragido por mais de 2(dois) anos e meio, sendo preso quando do cometimento de novas infrações penais, o que ensejou a regressão ao regime fechado – requisito de ordem subjetiva não cumprido – Decisão agravada que não merece reparo –
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 341553862, p. 1).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 197 da Lei n. 7.210/1984,
conhece-se
do agravo em execução penal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional ao agravante, à luz de seu histórico executivo.

Após exame dos autos, conclui-se que o recurso não comporta provimento.

O livramento condicional, por constituir a etapa final do sistema progressivo de cumprimento da pena, pressupõe criteriosa aferição das condições pessoais do sentenciado, a fim de verificar se demonstra aptidão para o retorno gradativo ao convívio social. Para tanto, o artigo 83 do Código Penal estabelece requisitos cumulativos de ordem objetiva e subjetiva.

A Defesa invoca, primeiramente, a irretroatividade da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), por entender que a exigência de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses não poderia ser aplicada a crimes cometidos antes de sua vigência.

O argumento, todavia, parte de premissa equivocada. A necessidade de avaliação do mérito do sentenciado não constitui inovação do Pacote Anticrime. A redação original do inciso III do artigo 83 do Código Penal já exigia a comprovação de “
comportamento satisfatório durante a execução da pena
”. A alteração legislativa, em verdade, apenas refinou o sistema, ao estabelecer, na alínea “b”, requisito adicional de natureza objetiva — a ausência de cometimento de falta grave nos 12 meses anteriores —, sem afastar ou restringir a análise global do mérito subjetivo do apenado, que sempre foi, e continua sendo, a principal baliza para a concessão do benefício.

Superada essa questão, a tese subsidiária de que a falta grave estaria “reabilitada” pelo decurso de 12 meses igualmente não merece acolhimento. A interpretação defensiva esvaziaria o conteúdo do requisito subjetivo previsto na alínea “a” do mesmo dispositivo, que exige “bom comportamento durante a execução da pena”.

Com o propósito de pacificar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.161 (REsp n. 1.970.217/MG), firmou a seguinte tese vinculante, que bem esclarece a interação entre os requisitos:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

Assim, o prazo de 12 meses funciona como marco objetivo mínimo, isto é, como parâmetro temporal recente a ser observado. Seu cumprimento constitui condição necessária, mas não suficiente. A análise do requisito subjetivo do bom comportamento permanece íntegra e impõe ao magistrado a valoração de toda a trajetória do apenado no curso da execução, com ponderação da gravidade das faltas praticadas, da reiteração de desvios e da resposta do sentenciado às oportunidades de ressocialização que lhe foram concedidas.

Aplicando-se essa premissa ao caso concreto, o histórico prisional do agravante revela comportamento incompatível com a concessão do mais amplo benefício da execução penal.

Conforme se extrai dos autos, em 23.3.2022, o agravante foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, com monitoração eletrônica (Id. n. 338533857, pp. 165-167).

Contudo, em 19.4.2022, rompeu o dispositivo e empreendeu fuga (Id. n. 338533859, pp. 9-12; 94-96; 112-115).

Permaneceu foragido por mais de dois anos, sendo recapturado apenas em 5.10.2024, ocasião em que foi preso em flagrante pela suposta prática de novos crimes — lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica contra sua companheira (Id. n. 338533861, pp. 22-29).

Essa nova conduta delitiva resultou em nova condenação, já transitada em julgado (Id. n. 338533863, p. 36), cuja guia de execução foi devidamente juntada aos autos (Id. n. 338533861, pp. 196-197).

A fuga e o cometimento de novo crime ensejaram a regressão definitiva do agravante para o regime fechado (Id. n. 338533861, pp. 91-93).

Esse histórico revela profundo descompromisso com o processo de ressocialização e evidente desprezo pelas decisões judiciais. O agravante não apenas descumpriu as condições inerentes a regime menos gravoso, como também voltou a delinquir de forma grave, atentando contra a integridade física de sua própria companheira.

Conceder-lhe o livramento condicional, nessas circunstâncias, significaria ignorar comportamento reiteradamente refratário à disciplina carcerária e premiar a indisciplina, em manifesta frustração às finalidades da pena. A conduta do agravante evidencia que ele ainda não desenvolveu o senso de responsabilidade e a autodisciplina necessários ao retorno ao convívio social.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de negar o benefício em hipóteses análogas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, b, CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, a, CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.

(...) 4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto (...)” (STJ, AgRg no HC n. 710.831/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 8 de fevereiro de 2022; data de publicação: 15 de fevereiro de 2022).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADO. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. PRORROGAÇÃO IMPUGNADA EM RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...) 1. A existência de registros de descumprimento de condições impostas no regime semiaberto, tais como violação de tornozeleira eletrônica e envolvimento em novas infrações penais (lavagem de dinheiro e possível vínculo com organização criminosa), autorizam o indeferimento do livramento condicional.

(...) 3. Conforme o Tema 1.161/STJ, a avaliação do requisito subjetivo deve abranger todo o histórico prisional, não se restringindo ao período de 12 (doze) meses que antecede o pedido, razão pela qual a prática de falta grave anterior a esse marco pode ser validamente considerada para indeferimento da benesse (...)” (TJMT, AgExPe n. 1030204-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de dezembro de 2025; data de publicação: 17 de dezembro de 2025).

Portanto, a decisão do Juízo de origem, ao indeferir o benefício com fundamento na ausência do requisito subjetivo, mostra-se correta, adequadamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não merecendo reparo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nega-se provimento ao agravo em execução penal interposto por Gleiton Alves Ferreira, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026